Tribunal: STF
Processo: Rcl 50194
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. ADC 48. Reconhecido o vínculo empregatício pela Corte de origem. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Alegação de afronta à súmula vinculante 10. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por TW Transportes e Logística Ltda., com fulcro nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 a 162 do RISTF, contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, no autos do processo nº 0020971-77.2016.5.04.0561, à alegação de infringência à autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada na ADC 48.



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante narra ajuizada contra si reclamação trabalhista, proposta por Claudiomiro José Tessaro de Godoi, contratado para exercer a função de motorista, com o intuito de que seja reconhecida existência de vínculo empregatício.



    3. A reclamante sustenta que compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas, como na hipótese vertente, ausente vínculo de emprego, a teor do art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.442/2007 e da decisão proferida por esta Suprema Corte ao julgamento da ADC 48.



    4. Defende que, a despeito de o motorista ser autônomo regulamentado pela Lei nº 11.422/2007, possuir veículo próprio, existente contrato de TAC e inscrição no RNTRC (Registro Nacional de Transportador Rodoviário de Cargas), a autoridade reclamada, analisando a questão à luz dos arts. 2º, 3º e 9º da CLT, reconheceu o vínculo empregatício, ao arrepio do entendimento firmado pelo STF na ADC 48.



    5. Alega, por fim, afastada a incidência do art. 5º da Lei nº 11.442/2007, a vulnerar a Súmula Vinculante 10.



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o processo referenciado. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão que reconheceu o vínculo de emprego.



    7. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. Alega-se, na presente reclamação, afronta à Súmula Vinculante 10 e à decisão de mérito proferida na ADC 48, uma vez que, consoante o aludido paradigma, a competência para apreciar a causa seria da Justiça Comum.



    3. Reproduzo, na fração de interesse, o ato reclamado, proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao exame do agravo interno no agravo de instrumento em recurso de revista:



    “Sucede que pelo prisma da transcendência, o recurso de revista interposto pela reclamada não atende nenhum dos requisitos do art. 896-A da CLT, senão vejamos. 



    Em relação à transcendência econômica, esta Turma estabeleceu como referência, para o recurso que não seja do empregado, os valores fixados no artigo 496, § 3º, do CPC, conforme seu âmbito de atuação. Significa dizer que a transcendência econômica restará configurada quando o valor total dos temas devolvidos no recurso de revista ultrapassar 1000 (mil) salários mínimos, 500 (quinhentos) salários mínimos e 100 (cem) salários mínimos, para empresas de âmbito nacional, estadual ou municipal, respectivamente. 



    No presente caso, considerando que a pretensão recursal diz respeito ao afastamento do vínculo empregatício reconhecido judicialmente, que o valor atribuído à causa na petição inicial é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e que a sentença arbitrou a condenação global em R$ 30.000,00 (cinquenta mil reais) quando da fixação das custas, não há como se concluir pelo reconhecimento da transcendência econômica. 



    Não há transcendência política na hipótese, pois não se verifica contrariedade à súmula, orientação jurisprudencial, precedentes de observância obrigatória e jurisprudência atual, iterativa e notória do TST. Também não trata de matéria em que haja divergência atual entre as Turmas do TST, a recomendar o controle da decisão recorrida. 



    Consoante se verifica, a Corte Regional, soberana na análise do quadro fático probatório dos autos, de inviável reexame nesta atual instância recursal, a teor da Súmula/TST nº 126, manteve a sentença de piso por entender que, com base na prova oral colhida, restou evidenciado que a relação de trabalho estabelecida entre as partes, após o encerramento formal do contrato laboral anterior, se tratava de verdadeira continuação de contrato de emprego. Destacou o TRT de origem, nesse sentido, que “comprovado nos autos que o reclamante permaneceu, após a baixa formal do contrato de emprego, trabalhando em favor da reclamada, nas mesmas condições, impõe-se a manutenção do vínculo de emprego reconhecido na origem”.



    Deste modo, para se analisar a pretensão recursal no sentido de que após a baixa da carteira do reclamante o mesmo prestou serviços a empresa como autônomo, necessário seria o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado nesta atual instância recursal, a teor da Súmula/TST nº 126. 



    Tal circunstância (impossibilidade de revolvimento de fatos e provas nesta atual instância extraordinária, nos termos da Súmula/TST nº 126) também tem o condão de afastar a transcendência política, conforme se infere dos seguintes precedentes emanados desta Turma (TST-Ag-AIRR-1226-02.2017.5.12.0029, Relator Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, DEJT 17/4/202 e TST-Ag-AIRR-10444-47.2014.5.15.0103, Relator Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, DEJT 17/4/20). 



    Acrescente-se, ainda, que, conforme registrado de forma irrepreensível pela decisão agravada, o acórdão regional, ao entender que restou caracterizado o vínculo empregatício, a partir do exame das provas à luz dos artigos 2º e 3º da CLT, não afrontou ou negou vigência aos dispositivos da Lei nº 11.442/2007. Nesse sentido, constou da decisão agravada: “Ademais, ressalte-se que é certo que o STF declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, no julgamento em conjunto da ADC 48 e da ADIn 3.961, todavia, o reconhecimento de vínculo de emprego, na hipótese, não significa ter a decisão regional afrontado ou negado vigência aos dispositivos indicados da referida lei, porquanto o entendimento regional de que havia, na verdade, um contrato de emprego entre as partes, apenas decorreu da aplicação dos princípios da persuasão racional do julgador e da primazia da realidade, o que afastou a aplicação da Lei 11.442/2007, porque nela não se enquadra o caso. Note-se que o contrato de trabalho é um contrato realidade por força do princípio da primazia da realidade, cabendo ao julgador avaliar a realidade fática da relação de trabalho havida. Logo, reitero ilesos os artigos 2º, 4º, §1º, e 5º da Lei 11.442/2007”. 



    Não há que se falar, portanto, em transcendência política. 



    Por seu turno, a transcendência social aplica-se apenas aos recursos do empregado e, no caso, o apelo foi interposto pela empresa. Portanto, não se trata de recurso de empregado postulando direito social constitucionalmente assegurado. 



    A transcendência jurídica está afeta à interpretação e aplicação de novas leis ou alterações de leis já existentes e, ainda, conforme posicionamento da 7ª Turma do TST (TST-AIRR-21132-48.2017-5.04.0304, Relator Ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT 3/4/2020), quando há eventual afronta a direitos e garantias constitucionais de especial relevância, com a possibilidade de reconhecimento de violação literal e direta a artigo da Constituição Federal. 



    No presente caso, contudo, não se verifica, a partir da análise do tema ventilado no recurso, a presença de questões novas em torno da interpretação da legislação trabalhista. A parte ora recorrente também não demonstrou a existência de debate envolvendo questão já discutida nesta Corte Superior, mas cuja jurisprudência ainda não tenha sido fixada em determinado sentido, ou que tenha havido a necessidade de superação de precedente ou de distinção com o caso concreto. Além disso, os dispositivos constitucionais invocados não se mostram suficientes para demonstrar a configuração da transcendência jurídica, diante da inocorrência de violação direta e literal aos referidos dispositivos. 



    Do exposto, nego provimento ao agravo interno, por ausência de transcendência.”



    4. Para melhor compreensão da controvérsia, colho da decisão exarada pela Corte reclamada, ao exame do agravo de instrumento em recurso de revista:



    “De outra parte, cabe citar os seguintes fundamentos do acórdão: 



    “Descreveu o reclamante, na inicial, a contratação pela reclamada, na função de Motorista, em 04 de junho de 1998. Afirmou que o contrato foi formalmente encerrado em 09 de novembro de 2000, sem que deixasse de prestar serviços à demandada, passando a atuar como autônomo. A CTPS (ID. b56199f - Pág. 2) indica o vínculo de emprego afirmado pelo autor (04 de junho de 1998 a 09 de novembro de 2000). 



    A magistrada da origem, após a análise da controvérsia, decidiu que (ID. 3b12b1d): 



    (...) 



    Não obstante a inscrição do reclamante junto ao Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, como trabalhador autônomo, conforme comprova o documento id 44beee7 e, embora se verifique que as partes formalizaram diversos contratos de fretamento entre os anos de 2009 e 2016, conforme documentos juntados pela reclamada e pelo próprio reclamante, em observância a um dos princípios basilares do Direito do Trabalho - o da primazia da realidade - tem-se que prevalecem os fatos reais sobre as formas. A prova oral produzida nos autos evidencia, como fato real, a continuidade do contrato de trabalho havido entre as partes, após sua resilição formal. 



    (...) 



    A matéria relativa ao reconhecimento do vínculo de emprego depende da análise do preenchimento dos requisitos previstos no art. 3º da CLT. No pelo autor, recaindo sobre ela o encargo de comprovar a veracidade de suas alegações (art. 373, II, do CPC). 



    Em razão do princípio da primazia da realidade, imperiosa a análise da prova oral (ID. cdfb0ec): 



    (...) 



    De acordo com a testemunha ouvida a convite do reclamante, a alteração na forma de contratação se deu sem que houvesse alteração nas funções. Como disse a testemunha, nada mudou na prestação de serviços realizada pelo reclamante, referindo que continuou tudo igual, inclusive os horários. 



    Apesar de o preposto ter afirmado que o serviço era esporádico, a testemunha destacou que foram raras as vezes em que o reclamante não compareceu para trabalhar e que fazia as rotas para o autor, comprovada a não eventualidade. Quanto à impessoalidade alegada pela demandada, a testemunha registrou que não aconteceu de o reclamante mandar alguém no seu lugar para prestar os serviços, referindo o depoente que a empresa não aceitava. 



    O depoimento da testemunha da reclamada, Dirceu Hensel, apesar de não ter laborado com o autor, esclarece a sistemática praticada pela demandada. De acordo com a referida testemunha, havia acordo com a empresa de que está disponível durante todos os dias, em horário comercial, para prestar esses serviços. Não é muito difícil concluir não ser possível reconhecer a autonomia de uma relação quando o trabalhador fica à disposição da empresa todos os dias em horário comercial. Além disso, a testemunha afirmou realizar as mesmas atividades dos empregados contratados com carteira assinada pela empresa. 



    A afirmação de que o autor era proprietário do veículo, sendo o responsável por sua manutenção, não é capaz de descaraterizar o vínculo de emprego, já que demonstrada que a formalização do fim do contrato no ano de 2000 se deu apenas para fraudar a relação, pois nada mudou na contratação, como demonstrou a prova oral. 



    Assim, comprovado nos autos que o reclamante permaneceu, após a baixa formal do contrato de emprego, trabalhando em favor da reclamada, nas mesmas condições, impõe-se a manutenção do vínculo de emprego reconhecido na origem.” (Grifos originais). 



    Destarte, não vislumbro violação dos artigos 5º, II, e 170 da Constituição Federal, 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho e 1º, 2º, 4º, §1º, e 5º da Lei 11.442/2007. Note-se que o Tribunal Regional, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, de inviável reexame nesta esfera recursal, a teor da Súmula 126 do TST, manteve a sentença que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, diante da configuração dos requisitos da relação de emprego. Assim, com apoio no conjunto da prova, a Corte a quo evidenciou que a relação de trabalho vivenciada pelas partes, após o encerramento formal do contrato laboral anterior, se tratava de verdadeira continuação de contrato de emprego.



    Por conseguinte, ao reconhecer o vínculo de emprego entre autor e reclamada (unicidade contratual), o Colegiado deu a exata subsunção da descrição dos fatos ao conceito contido nos artigos 2º, 3º, 9º e 453 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como decidiu com base no princípio da primazia da realidade, fazendo prevalecer a relação evidenciada pelas provas dos autos, em atendimento, também, ao princípio da persuasão racional do juiz, insculpido no art. 371 do CPC. 



    Outrossim, a Corte Regional também decidiu em consonância com os artigos 818 da CLT e 373, II, do CPC, ao verificar que a reclamada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o reclamante trabalhava para si, “após a baixa formal do contrato de emprego”, na função de motorista autônomo. 



    De outro lado, o fato do autor ser proprietário do veículo não tem o condão de descaracterizar o vínculo de emprego reconhecido, face ao intuito fraudatório da reclamada, nos termos do art. 9º, da CLT. Incólumes, pois, os artigos 2º, 4º, §1º, e 5º da Lei nº 11.442/2007. 



    Ademais, ressalte-se que é certo que o STF declarou a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, no julgamento em conjunto da ADC 48 e da ADIn 3.961, todavia, o reconhecimento de vínculo de emprego, na hipótese, não significa ter a decisão regional afrontado ou negado vigência aos dispositivos indicados da referida lei, porquanto o entendimento regional de que havia, na verdade, um contrato de emprego entre as partes, apenas decorreu da aplicação dos princípios da persuasão racional do julgador e da primazia da realidade, o que afastou a aplicação da Lei 11.442/2007, porque nela não se enquadra o caso. Note-se que o contrato de trabalho é um contrato realidade por força do princípio da primazia da realidade, cabendo ao julgador avaliar a realidade fática da relação de trabalho havida. Logo, reitero ilesos os artigos 2º, 4º, §1º, e 5º da Lei 11.442/2007. 



    Nessa esteira, para se chegar à conclusão diversa da do Tribunal Regional, necessário seria o revolvimento de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 126 do TST. Nessa linha, os precedentes:



    [...]



    Também não se cogita de divergência jurisprudencial, eis que as decisões transcritas às págs. 383/390 do seq. 3 são inservíveis ao dissenso. As de págs. 383/388, porque originárias do STF; as de págs. 389/390, porquanto oriundas do mesmo órgão prolator da decisão ora recorrida; e a última de pág. 390, porque originária de Turma desta Corte, a teor da alínea “a” do art. 896 da CLT. 



    Por fim, saliente-se que, salvo se declarada a suspensão nacional do exame de determinada matéria, só há que se cogitar do sobrestamento do processo na hipótese de interposição de recurso extraordinário, cabendo à Vice-Presidência proferir tal decisão. Desta forma, inviável o pleito de sobrestamento do presente processo. 



    Nesse passo, deixo de examinar o requisito da transcendência referido no artigo 896-A da CLT, por imperativa aplicação dos princípios da celeridade e da razoabilidade. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, na esteira do artigo 118, inciso X, do RITST.”



    5. No julgamento da ADC 48, esta Suprema Corte, em sessão virtual realizada em 14.4.2020, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em que autorizada a terceirização da atividade-fim de empresa transportadora de cargas por meio da contração do transportador autônomo. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade” (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.5.2021).



    6. Diante do entendimento exarado no julgamento paradigmático, verifica-se afastada a configuração de vínculo de emprego na hipótese de contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga, quando preenchidos os requisitos previstos na Lei nº 11.442/2007. Por sua vez, configurada relação comercial de natureza civil, competente a Justiça Comum para o julgamento da causa.



    7. Cumpre ressaltar que a declaração de constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007 não implica presunção de autonomia na prestação dos serviços. Dessa forma, a decisão proferida na ADC 48 não impede o reconhecimento do vínculo trabalhista pela Justiça do Trabalho, quando presentes os elementos caracterizadores da relação empregatícia entre o motorista transportador e o seu contratante.



    8. Consoante bem elucidado pelo eminente Relator da ação, Ministro Roberto Barroso, no voto condutor do acórdão, as categorias profissionais previstas na Lei nº 11.442/2007 convivem com a figura do motorista profissional empregado, prevista art. 235-A e seguintes da CLT. No esclarecimento do voto, o Relator afirmou, ainda, que se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a Lei.



    9. Nesse contexto, decidido, na origem, que a questão não se amolda ao contrato comercial de transporte de cargas. A esse respeito, a autoridade reclamada registrou a premissa de que a empresa não se desincumbiu do ônus de provar os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007.



    Concluiu a Corte reclamada tratar-se de tentativa de fraude à legislação trabalhista, uma vez que configurados, na espécie, os elementos previstos nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT na relação jurídica mantida entre o motorista e a empresa (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação), verificada a continuidade do contrato de trabalho mesmo após sua resilição formal.



    10. Portanto, não diviso identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, a inviabilizar a reclamação.



    11. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    12. Baseada nestas premissas, a firme jurisprudência desta Corte exige, para admissibilidade da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    13. A propósito do tema, colho os seguintes precedentes sobre questões análogas a dos autos, no sentido de que ausente a estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma suscitado (grifei):



    “RECLAMAÇÃO. ADC 48. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O ato reclamado não se adere ao entendimento fixado na ADC 48, por não entender presentes os elementos do vínculo trabalhista com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, não há falar em preservar a garantia da decisão proferida na citada ADC 48, porquanto a decisão paragonada, no ponto impugnado, não contraria o paradigma de confronto.



    2. Revela-se incabível, pela via reclamatória, o revolvimento da matéria fática debatida nos processo subjacente.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45.724 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADC 48 - MC. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. O ato reclamado deu-se com fundamento nas provas produzidas, nada sendo decidido acerca da aplicação da Lei nº 11.442/07, objeto do paradigma invocado.



    2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado.



    3. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 36.949 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADC 48/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REQUISITOS DO RECURSO DE REVISTA. TRANSCENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. IMPOSSBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, o TST exerceu competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo se falar, portanto, em usurpação da competência do STF. 



    II - É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 



    III - Para se chegar a conclusão diversa da fixada pelas instâncias ordinárias, indispensável seria o reexame de fatos e provas, o que também não é admissível no rito processual da reclamação. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento, condenando a agravante ao pagamento de honorários advocatícios” (Rcl 43.201 ED-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. Vínculo empregatício anterior à Lei 11. 442/2007. 3. ADC 48. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma da Corte 4. Agravo regimental desprovido” (Rcl 33.707 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.6.2019).



    14. Tampouco verifico hipótese de afronta à Súmula Vinculante 10 desta Suprema Corte.



    15. O comando da Súmula Vinculante 10 obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do dispositivo legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade, com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.



    16. Consoante emerge dos trechos acima transcritos, a decisão reclamada se alicerça na aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie.



    Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca dos arts. 2º, 4º e 5º da Lei nº 11.442/2007, a reconhecer o vínculo empregatício entre as partes, à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.



    17. Destaco, por fim, inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PREMISSAS DE ORIGEM. REELABORAÇÃO FÁTICA. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES.



    1. Ausente a identidade material entre o paradigma invocado e o ato judicial impugnado, não se cogita afronta à Súmula Vinculante 43.



    2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl 32.834 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 17.3.2021) 



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl 45.265 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2021).



    18. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora